Tribunal: TJDFT
Processo: 0702896-46.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NÃO CONFIGURADO. ILÍCITO CIVIL. PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO. RENÚNCIA. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A pretensão de ressarcimento ao erário por ilícito civil prescreve em 5 (cinco) anos, de acordo com o art. 1o do Decreto n. 20.910/1932.
2. No Decreto Federal n. 20.910/32, não há regulamentação da prescrição intercorrente, referindo-se apenas à prescrição quinquenal da pretensão ressarcitória. Não é dizer, contudo, que o processo administrativo não esteja sujeito aos princípios constitucionais da duração razoável do processo e celeridade processual, estatuído no art. 5o, LXXVIII, da CF, uma vez que admitir a tramitação do processo administrativo por tempo indefinido acaba por violar o princípio constitucional da segurança jurídica.
3. O pedido de parcelamento administrativo implicou em reconhecimento do débito e renúncia de eventual prescrição.
4. No caso, foi dada à parte a oportunidade de se manifestar e apresentar justificativas por diversas vezes quanto às pendências e possíveis irregularidades apontadas no processo de análise das contas prestadas. Inexiste ofensa ao direito de defesa da entidade nem afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa no âmbito do processo administrativo referido.
5. O dispositivo mencionado no relatório final do processo administrativo (artigo 25, § 3o, inciso III, do Decreto n. 35.240/2014) trata de regramento procedimental, e não de direito material. Portanto, pode ser aplicado ao caso pois estava vigente no momento da prática do ato, em observância ao princípio do tempus regit actum (art. 14 do CPC).
6. Apelação conhecida e não provida.